Tribunal: TJPA
Processo: 0000983-89.2020.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000983-89.2020.8.14.0015

APELANTE: RAFAEL SILVA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INVASÃO DOMICILIAR SEM CONSENTIMENTO OU MANDADO JUDICIAL. PROVAS ILÍCITAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Rafael Silva da Silva contra sentença que o condenou a 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 25 (vinte e cinco) dias-multa pelos crimes previstos no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas) e no artigo 12 da Lei nº 10.826/03 (posse ilegal de arma de fogo).

A defesa alega nulidade da prova decorrente de invasão domiciliar sem consentimento ou mandado judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se:

(i) o ingresso dos policiais na residência do apelante sem prévia autorização judicial ou consentimento válido gera nulidade das provas obtidas; e

(ii) a condenação pode ser mantida com base em tais provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conforme a jurisprudência do STF e STJ, o ingresso domiciliar sem mandado judicial ou consentimento válido, quando não amparado por flagrante delito ou outras exceções legais, configura violação ao direito fundamental à inviolabilidade domiciliar (art. 5º, XI, da CF/1988).

Provas obtidas em decorrência de tal violação são consideradas ilícitas, sendo necessário seu desentranhamento dos autos.

Reconhecida a ilicitude das provas, a condenação do apelante não se sustenta por ausência de outras provas suficientes.

IV. DISPOSITIVO (
ACÓRDÃO)

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

___________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 603.616/RO; STJ, AgRg no RHC nº 162.394/DF.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Rafael Silva da Silva irresignado com os termos da r. sentença condenatória a 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 25 (vinte e cinco) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pelos crimes previstos no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 e 12 da Lei nº 10.826/03, proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Castanhal.

As razões recursais culminam no seguinte pleito,
ipsis litteris
(Num. 10121819 - Págs. 1 a 12):

1. O recebimento do presente recurso nos seus efeitos ativo e suspensivo, e;

2. O reconhecimento da Nulidade consistente na invasão domiciliar dos policiais na casa do apelante sem o prévio consentimento, bem como todas as provas obtidas em decorrência de tal nulidade, tornando-as ilícitas e sendo desentranhadas dos autos;

3. Reformada integral da sentença de primeiro grau absolvendo o Apelante por insuficiência probatória nos termos do art. 386, VII do CPP.

4. Caso não seja esse o entendimento de Vossas Excelências, requer o reconhecimento das teses subsidiárias arguidas, e assim seja reconhecido o §4º do Art. 33 da Lei 11.343/06.

5. Por último requer seja refeita a dosimetria da pena aplicando a pena-base em relação ao crime de tráfico de drogas em seu patamar mínimo, em regime diverso do fechado, nos termos já demonstrado.

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 10121822 - Págs. 1 a 22).

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso (Num. 10812682 - Págs. 1 a 20).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

1.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade das apelações, conheço-as, pois.

2.

NULIDADE DA APREENSÃO DE DROGAS

A Constituição da República Federativa do Brasil prevê em seu artigo 5º, inciso XI:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;
(Vide Lei nº 13.105, de 2015)
(Vigência)

Eis, pois, a proteção constitucional ao domicílio, que, aí, possui amplo sentido, abrangendo residência, lugar de habitação com ânimo definitivo, local delimitado e separado para fins profissionais, quarto de hotel etc.

Da doutrina de Alexandre de Moraes (
in
Direito Constitucional – 24. ed. – 2 reimpr. – São Paulo: Atlas, 2009), pertinente extrair:

O preceito constitucional consagra a inviolabilidade de domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico:
O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar.

In casu
, policiais militares narraram, em juízo, que receberam a informação de que o réu estaria com droga e arma em sua residência, sendo-lhes repassado o endereço preciso de tal. Que solicitaram apoio e foram até o local. Que chegando lá o réu se evadiu ao vê-los, e não obtiveram êxito em localizá-lo. Que, em seguida, adentaram na casa e lá encontram entorpecentes, munição, balança e arma.

Não há qualquer informação, nos presentes autos, de diligência prévia, a fim de confirmar a denúncia, por parte daqueles agentes.

Conquanto digam que obtiveram autorização da companheira do acusado, aquela afirma em juízo o oposto: - “
o policial chegou e foi entrando
” (mídia de Num.10121779).

Ademais, não há nenhum registro de tal consentimento, para a realização de busca domiciliar, contrariando a jurisprudência do STJ (AgRg no RHC n. 162.394/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 20/5/2022).

Outrossim, destaco que denúncia anônima e a fuga não são elementos idôneos, por si sós, para justificarem o ingresso em domicílio sem mandado judicial e sem consentimento válido do morador.

Nesse contexto, as provas obtidas – laudos do material apreendido (Num. 10121720 - Págs. 12 e 13 e Num. 10121733 - Págs. 1 a 2), termo de apreensão de objeto (Num. 10121720 - Págs. 9 a 10) e testemunho dos policiais que efetuaram tal apreensão – deram-se a partir de ingresso irregular ao domicílio do apelante.

Da jurisprudência atual e superior destaco:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. NULIDADE DO FLAGRANTE E DAS PROVAS DERIVADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A natureza permanente do delito, por si só, não autoriza o ingresso em domicílio alheio. É necessário que os agentes do Estado tenham fundadas razões anteriores à entrada na casa, com base em circunstâncias objetivas, de que há situação de flagrante no local, ainda que essas justificativas sejam exteriorizadas posteriormente.

Ou seja, não se admite que a mera constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, justifique a medida.

2. A denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos que indiquem a ocorrência atual ou iminente de crime, não autoriza ingresso de policiais no domicílio.
Nesse sentido, foi registrado no voto relator do Tema n. 280 da Repercussão Geral do STF: "[...]

provas ilícitas, informações de inteligência policial - denúncias anônimas, afirmações de 'informantes policiais' (pessoas ligadas ao crime que repassam informações aos policiais, mediante compromisso de não serem identificadas), por exemplo - e, em geral, elementos que não têm força probatória em juízo não servem para demonstrar a justa causa" (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 10/5/2016).

3. O simples fato de alguém sair correndo para o interior da residência ao avistar policiais não constitui, por si só, fundadas razões a autorizar o ingresso dos agentes estatais em seu domicílio, sem prévia autorização judicial e sem o consentimento válido do morador.

4. No caso em análise, após os policiais encontrarem drogas com usuários, esses últimos informaram que haviam comprado os entorpecentes, em um bar, do paciente e de seu irmão. Em seguida, motivados exclusivamente por denúncias anônimas de que as drogas eram armazenadas na casa do ora agravado e pela sua fuga para dentro de casa, os agentes estatais entraram no domicílio e fizeram buscas, das quais resultou a apreensão de três papelotes de cocaína.

Conforme assentado pelas instâncias de origem, as razões para o ingresso na casa do réu foram: a) a existência de denúncias anônimas de tráfico de drogas no domicílio; b) a fuga do paciente ao avistar os policiais e c) a natureza permanente do crime. Com base nessas premissas e na jurisprudência do STJ, foi ilícito o ingresso na casa do acusado, uma vez que não havia fundadas razões acerca da prática de crime que pudessem autorizar a busca domiciliar.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 916.919/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVA NULA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). No mesmo sentido, neste STJ: REsp n. 1.574.681/RS.

3. Por ocasião do julgamento do Tema n. 280 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, constou expressamente no voto do relator a impossibilidade de considerar denúncias anônimas como justa causa para o ingresso em domicílio. A propósito:
"[...] provas ilícitas, informações de inteligência policial - denúncias anônimas, afirmações de "informantes policiais" (pessoas ligadas ao crime que repassam informações aos policiais, mediante compromisso de não serem identificadas), por exemplo - e, em geral, elementos que não têm força probatória em juízo não servem para demonstrar a justa causa" (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 10/5/2016).

4. A moldura fática extraída dos autos evidencia que os policiais realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram um indivíduo sair de um terreno baldio - vizinho à residência do ora paciente - e empreender fuga, assim que notou a presença dos agentes no local.

Ato contínuo, os policiais ingressaram na casa do réu, mediante suposta autorização de sua esposa, e localizaram as porções de maconha.

5. A simples leitura do relato da diligência evidencia que não havia nenhum dado objetivo que denotasse a prática de tráfico de drogas pelo indivíduo que empreendeu fuga e, menos ainda, alguma relação entre ele e o ora paciente.

6. Destaca-se que a pessoa que empreendeu fuga não foi abordada, de modo que não se pode afirmar que ela tinha consigo alguma substância entorpecente. Além disso, o relato dos policiais não apresenta nenhum elemento que demonstre algum envolvimento entre o terceiro e o ora postulante.

7. Ademais, não há, sequer, referência a eventual busca e apreensão no terreno baldio em que foi avistado o terceiro, tampouco a realização de alguma diligência que permitisse concluir pela venda de drogas no local.

8. Além disso, embora os policiais afirmem que a esposa do paciente consentiu com a entrada no local, inexiste comprovação, nos moldes delimitados pela jurisprudência desta Corte Superior, do suposto consentimento para o ingresso naquele domicílio.

9. Como decorrência da proibição das provas ilícitas por derivação (art. 5º, LVI, da Constituição da República), é nula a prova derivada de conduta ilícita, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão das referidas substâncias.

10 . Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 937.757/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024.) (grifei)

Assim, reconheço a nulidade das provas decorrentes da violação a esse direito fundamental e, por conseguinte, acolho a alegação de insuficiência probatória para a condenação do apelante (artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal).

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e lhe concedo provimento.

É o voto.

Belém, 06/11/2024